Tribunal: TJSP
Processo: 1057123-32.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Honorários advocatícios ad exitum. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré.

Escritório autor que prestou serviços advocatícios à ré desde o ajuizamento da ação de cobrança em seu favor (no 0020643-39.2001.8.26.0100), em março de 2001, embora o contrato de honorários ad exitum tenha sido formalizado entre as partes apenas em 28 de março de 2011, após a

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Honorários advocatícios ad exitum. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré.

Escritório autor que prestou serviços advocatícios à ré desde o ajuizamento da ação de cobrança em seu favor (no 0020643-39.2001.8.26.0100), em março de 2001, embora o contrato de honorários ad exitum tenha sido formalizado entre as partes apenas em 28 de março de 2011, após a prolação da sentença naquele feito. Avença escrita que faz alusão ao contrato verbal de prestação de serviços advocatícios anteriormente celebrado. Contratados honorários de êxito, no patamar de 20%, tão somente em relação à ação de cobrança, "no que for efetivamente recebido pela CONCREMAT", excluídos os honorários sucumbenciais devidos pela parte contrária e a importância de R$ 200.000,00, já recebida pelo autor "a título de pagamento havido por estudos preliminares".

Interpretação dos vocábulos utilizados no contrato. Não efetuado o levantamento de valores em favor da ré na ação de cobrança, em razão da celebração de acordo com compensação entre seu crédito reconhecido naquela ação e o débito da ação indenizatória, em que figurou como ré. Ela obteve, contudo, efetivo proveito econômico com o julgamento de parcial procedência da ação de cobrança em que foi representada pelo autor, tanto que o crédito reconhecido em seu favor foi utilizado para extinguir parte de sua dívida por meio da compensação realizada. Ré que só não levantou esse crédito por decisão sua, ao utilizá-lo para compensar com outra dívida sua. Compreensão pautada justamente pelos termos da condição expressamente ajustada entre as partes, respeitado o contexto fático da contratação.

Inadmissível a compensação em prejuízo de direito de terceiro. Art. 380 do CC. Sentença amparada em precedente deste Tribunal. Art. 926 do CPC.

Tese relativa aos supostos erros cometidos pelo autor na condução do processo e à imputada má prestação do serviço advocatício. Objeto que não pode ser discutido nesta demanda, como bem assentado na sentença. Necessidade de ação própria.

De rigor o pagamento, pela ré ao autor, de 20% do crédito atualizado reconhecido em favor dela na ação de cobrança, de maneira que não se sustenta a alegação de que a verba honorária seria superior ao percebido pela cliente. Honorários de sucumbência que são devidos ao autor pela parte vencida em decorrência de mandamento legal, não excluem os contratados e com estes não podem ser confundidos.

Apelação não provida.